Tribunal: TJBA
Processo: 8002157-21.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002157-21.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR DOS SANTOS FELIX

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 551 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALDEMAR DOS SANTOS FELIX
contra o Acórdão de ID 88116954, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do Tema 551 do STF, diante da alegação de desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando constatadas obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. Não configura omissão o simples fato de o acórdão não acolher as teses da parte embargante, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

5. O acórdão embargado apreciou a questão relativa à contratação temporária à luz do Tema 916 do STF, reconhecendo a nulidade do contrato desde a origem, o que afasta a aplicação do Tema 551 do STF, aplicável apenas a contratos temporários válidos.

6. A utilização dos embargos como meio de rediscutir o mérito do julgado é incabível, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7. Estando a decisão devidamente fundamentada, não há obrigatoriedade de resposta a todos os argumentos da parte, sobretudo quando não essenciais à conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a tese jurídica invocada pela parte não configura omissão quando a matéria foi enfrentada e decidiu-se pela sua inaplicabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR nº 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002157-21.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante VALDEMAR DOS SANTOS FELIX e como apelada MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06